Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719610-74.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RENATO VAZ DA CONCEICAO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Após o julgamento do recurso em sentido estrito, juntou-se aos autos procuração outorgada em favor dos advogados Dr. Clayser Allexsander de Souza Noronha, OAB/DF no 62.776, e Dr. Murillo Medeiros da Costa, OAB/DF no 61.572, desacompanhada de qualquer manifestação (ID 71601746). Considerando que o recorrente é patrocinado pela Defensoria Pública, intimem-se os advogados para que se manifestem e, se for o caso, requeiram o que entenderem de direito. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES